Tribunal: TJBA
Processo: 8003702-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003702-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE LUIS RODRIGUES SANTOS Advogado(s): FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O pedido baseou-se na alegação de que o requerente se encontra afastado pelo INSS, sem percepção atual do benefício previdenciário, e que suas despesas mensais inviabilizam o custeio do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, e da inexistência de elementos nos autos que infirmem essa presunção. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça é direito assegurado à parte que comprove não poder arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme arts. 5º, LXXIV, da CF/1988 e 98 e 99 do CPC. 4. O agravante apresentou declaração de hipossuficiência, comprovantes de afastamento laboral e detalhamento de suas despesas mensais. 5. Não foram juntados aos autos elementos capazes de infirmar a presunção legal de insuficiência econômica, tampouco houve demonstração de capacidade financeira que justificasse o indeferimento da benesse. 6. A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça, conforme expressamente previsto no § 4º do art. 99 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de recebimento de benefício previdenciário somada à comprovação de despesas fixas mensais pode caracterizar hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressa no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003702-26.2025.8.05.0000, sendo Agravante Jorge Luis Rodrigues Santos e Agravada a Central Nacional UNIMED, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator